Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 522 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme enunciado de Súmula no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e não provida.